Tribunal: STF
Processo: HC 111116
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PROVIMENTO CAUTELAR. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento de mérito do HC anteriormente impetrado (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Tal jurisprudência comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).



    3. As peças que instruem a inicial não evidenciam ilegalidade ou abuso de poder; sendo certo que a via processualmente contida do habeas corpus não se mostra adequada para o exame da suposta arbitrariedade da fiança estabelecida pelas instâncias de origem. Via de verdadeiro atalho que não se presta para a renovação de atos próprios da instrução criminal, por uma vontade expressa da Constituição Federal de 1988. Constituição que, ao cuidar do habeas corpus (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso normativo pela seguinte forma: por ilegalidade ou abuso de poder. Saltando aos olhos que ilegalidade e abuso de poder não se presumem, pois, aí, a presunção é exatamente inversa. E, nesse caso, ou os autos dão conta de uma vistosa violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, ou do habeas corpus não se pode socorrer o paciente.



    4. Habeas corpus não conhecido.